Tribunal: TJDFT
Processo: 0720894-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE COBRANÇA. REVELIA. ART. 344 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO.

1. Nos termos do art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiros dos fatos aduzidos na inicial.

2. Descabe a alegação de prescrição após a prolação de sentença de procedência em ação de cobrança, cujo réu é revel.

3. Recurso não provido.